Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. SÚMULA 22 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, a confissão corroborada pelo acervo documental confluem para que a ação voluntária do réu seja categorizada como formal e materialmente típica e, por conseguinte, enquadrada nos verbos do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal. Assim, é impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma branca para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
3. Recursos conhecidos. Apelação não provida.